Tribunal: TJSP
Processo: 1009098-17.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação cível interposto pela ré contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, condenando-a a manter a continuidade do tratamento médico do autor em clínica específica até a disponibilização de outra que garanta a eficácia do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação cível interposto pela ré contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, condenando-a a manter a continuidade do tratamento médico do autor em clínica específica até a disponibilização de outra que garanta a eficácia do tratamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a regularidade do descredenciamento de clínica pela ré e a comunicação ao consumidor pela internet, (ii) a obrigatoriedade de cobertura de atendimento em estabelecimento não credenciado, e (iii) a necessidade de reembolso conforme limites contratuais.
III. Razões de Decidir
3. A operadora deve comunicar o consumidor sobre o descredenciamento com 30 dias de antecedência, sob pena de não ser lícito negar a cobertura, o que não ocorreu no presente caso. 4. A hipervulnerabilidade de crianças com Transtorno do Espectro Autista exige proteção diferenciada, sendo relevante a continuidade do tratamento no mesmo local para evitar regressão no quadro clínico. 5. Ausência de indicação de rede credenciada apta a promover o atendimento prescrito ao autor com o necessário reembolso integral das despesas havidas em estabelecimento fora da rede credenciada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A comunicação prévia de descredenciamento é obrigatória. 2. A ausência de rede credenciada apta obriga a seguradora ao reembolso integral das despesas em clínica particular.
Legislação Citada:
Lei no 9.656/98, art. 17.